Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-94.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICATAS SEM ACEITE. CAUSA DEBENDI. PAGAMENTO DO DÉBITO RELATIVO ÀS MERCADORIAS EFETIVAMENTE ENTREGUES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de Apelação.
2 – A duplicata mercantil é título de crédito causal, formal, circulável por endosso e tem origem em contrato de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços, sendo regulada pela Lei no 5.474/68.
3 – Em que pese a obrigatoriedade do aceite, a sua falta, sem recusa justificada, não tem, por si só, o condão de retirar a validade e exequibilidade do título, desde que tal ausência seja suprida pelo protesto da cártula, devidamente respaldado pelo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço.
4 – Não comprovado o pagamento das mercadorias efetivamente entregues, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e, consequentemente, em cancelamento dos protestos das duplicatas mercantis, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.
Apelação Cível desprovida.